Tribunal: STF
Processo: ARE 755898
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da violação dos limites da coisa julgada e dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, por se tratar de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II - Agravo improvido.